Tribunal: TJDFT
Processo: 0745586-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0745586-52.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES, TATIANE BECKER AMARAL CURY AGRAVADA: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. DESPACHO VIVIANE BECKER AMARAL NUNES e TATIANE BECKER AMARAL CURY se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do apelo. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada negativa de prestação jurisdicional. Asseveram que a insurgência não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Destacam que a discussão em tela é distinta daquela consignada no precedente colacionado na decisão recorrida. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 36792348 para que as publicações relativas à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Edegar Stecker, inscrito na OAB/DF sob o no. 9.012, bem como de tramitação prioritária realizado pela parte agravante. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018